Tribunal: TJES
Processo: 5001942-57.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001942-57.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZA MARIA PORTO AMORIM DE LIMA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente pois vislumbro os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a autora da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito, cancelando a restrição e determinando que o recorrido BANESTES SA se abstenha de realizar novas cobranças. Em suas razões recursais, a autora alega que houve manutenção da negativação mesmo após a quitação do contrato, o que configura dano moral.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a recorrente comprovou a quitação do contrato de empréstimo no mês de maio de 2017 com o documento de ID 193015 e que SERASA EXPERIAN juntou aos autos o documento de ID 192992 demonstrando que a negativação permanecia até o mês de dezembro de 2017. Assim, tenho que, no caso em apreço, houve manutenção indevida do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes.

O direito de negativar o devedor surge com a mora, como meio de coação ao pagamento, circunstância que cessada, obriga o credor a excluir o nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, no prazo exíguo de 05 dias úteis, considerando a gravidade que se reveste a anotação.

No caso concreto, é incontroverso que o débito levado a efeito pela recorrida, foi quitado em maio de 2017, conforme provas apresentadas.

Logo, demonstrado pela recorrente o pagamento, e reconhecido pela parte recorrida que o débito fora inscrito nos cadastros restritivos de crédito, cumpria a esta última demonstrar que providenciou a baixa do registro desabonador no prazo máximo de 05 dias úteis, o que não ocorreu.

Desse modo, considerando-se que a requerida se manteve inerte, de forma indevida, pois não procedeu à baixa do registro após o adimplemento do débito, avultam como presentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, no âmbito da responsabilidade civil.

A manutenção indevida do nome de alguém em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito. Situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano.

Nesta senda, configurado o dano moral puro,
in re ipsa
, o qual prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

Com relação ao quantum indenizatório, refiro que a fixação deve atender aos fins a que se presta a indenização, considerando a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, em face das circunstâncias do caso concreto, visto que a recorrente teve o seu nome mantido indevidamente em órgãos de proteção ao crédito, se ostenta suficiente a fixação do quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença e condenar BANCO BANESTES SA ao pagamento do importe de R$ 8.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Sem custas.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.